Tribunal: TJDFT
Processo: 0743206-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal.
2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. Agravo interno conhecido e não provido.